Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728695-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ANGELICA DA COSTA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARIA ANGELICA DA COSTA SILVA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não promoveu a disponibilização de leito em UTI para tratamento da impetrante. O pedido liminar foi deferido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação da impetrante MARIA ANGÉLICA DA COSTA SILVA em hospital público ou particular, que assegure a ela internação em unidade de terapia intensiva coronariana, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00, até o máximo de 10 dias, além da possibilidade de responsabilização cível, criminal e/ou administrativa, a depender da situação concreta (ID 28818921). Informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 29186796). O Distrito Federal manifestou-se nos autos e informou que autora foi internada em UTI de nosocômio público. Logo, requereu o reconhecimento da perda de objeto, ainda que supervenientemente (ID 29586598). A patrona da impetrante, em petição de ID 29715658, comunica o falecimento da Impetrante requerendo, assim, a extinção do presente processo, dada a perda de seu objeto. É o relatório. Decido. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. Nesses termos, julgo extinto o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX e § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador